Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-82.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ATO DE INCLUSÃO DE SÓCIO. INUTILIDADE DE PROVA ORAL PARA COMPROVAR A VERACIDADE DE ASSINATURA EM DOCUMENTO DIANTE DA PROVA PERICIAL. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.